Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CREDOR DA INDENIZAÇÃO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DUAS FASES DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS RÉS VENCEDORAS.
I – O processo que tramita regularmente com oportunidade às partes de manifestação em todas as fases e produção probatória não ofende os arts. 7o, 9o, caput, 10, do CPC e art. 5o, inc. LV, da CF/1988.
II – Não gera cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial desnecessária à solução da lide.
III – O direito ao crédito oriundo de ação indenizatória proposta por Condomínio por vícios da construção do imóvel é do atual proprietário, por interpretação sistemática da natureza propter rem dos débitos condominais do imóvel.
IV – Diante da existência de duas fases na ação de consignação em pagamento, são devidos honorários sucumbenciais ao autor quando extinta a obrigação, bem como a ré vencida deve arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais às rés vencedoras, arts. 85, caput, e 548, inc. III, do CPC.
V – Apelação da ré Fundação Petros desprovida. Apelação do Advogado das rés Icaro Ltda./Santa Tereza Ltda. provida.